Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-74.2024.8.11.0036
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000296-74.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAIZA JESUS MATOS - CPF: 039.548.671-84 (APELANTE), VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.844.971-17 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAZIRO RIBEIRO DE MATOS JUNIOR - CPF: 998.865.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 005.659.511-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.844.981-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §

13, DO CÓDIGO PENAL)
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
. INVIABILIDADE. PROVAS COERENTES E ROBUSTAS.
PALAVRA DA VÍTIMA
,
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
, ASSUME VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE, QUANDO
COR
ROBORAD
A
POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS
.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “E”, DO CÓDIGO PENAL
– P
OSSIBILIDADE
. MAJORAÇÃO EM 1/2 SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
APENAS PARA
READEQUAR

A FRAÇÃO DE AUMENTO POR INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE
PARA 1/6
EM RELAÇÃO AO APELANTE VINÍCIUS.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Maíza
Jesus Matos e Vinícius Rodrigues de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que os condenou como incursos no art. 129, §

13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, para
Maíza
, e de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, para Vinícius, amb
o
s em regime aberto.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste
em
:

(I
) averiguar
se as provas são suficientes para manter o édito
condenatório,
em face da
existência de conflitos familiares e provocações mútuas
;
(II)

Reavaliar a dosimetria da pena em relação
ao
réu Vinícius
, visando à redução da fração de aumento pela agravante do art. 61, II, “e”, do CP, para o patamar de 1/6.

III. Razões de decidir:

1.
A prova da materialidade e da autoria restou suficientemente demonstrada, com destaque para os firmes e coerentes depoimentos da vítima, corroborados por laudo pericial e testemunhos de agentes públicos.

2.
A confissão de
Maíza
,
na fase inquisitorial, somada à descrição da vítima e às declarações de policiais civis, reforça a responsabilização de ambos os apelantes.

3.
Na dosimetria da pena d
o
réu Vinícius
, a fração de 1/2 aplicada para a agravante do art. 61, II, “e”, carece de fundamentação concreta, sendo
c
o
rreto utilizar a fração de
1/
6
, conforme orientação
deste Tribunal de Justiç
a
.

4.

Desta
forma, a
pós

readequa
ção
d
a
fração da agravante
prevista no art. 61, II, “e”, do CP
, a pena restou
redimensionada
para 01
(um) ano e
2
(
do
is) meses de reclusão
.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de
Maíza
Jesus Matos conhecido e desprovido.

Recurso de Vinícius Rodrigues de Oliveira parcialmente provido,

apenas para ajustar a fração de aumento da agravante da segunda fase
,
passando a utilizar a fração de 1/6
.

Mantida a condenação de ambos pelo crime previsto no art. 129, §

13, do Código Penal.

Tese firmada:

“1. Em delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por provas harmônicas e consistentes.

2. A ausência de fundamentação concreta para fração agravante diversa de 1/6 ou 1/8 impõe sua revisão.

3. A presença de crianças e a reiteração de agressões em via pública justificam a negativação das circunstâncias e consequências do crime.”

Dispositivos legais aplicados:

Código Penal,
arts
. 59, 61, II, “e”, e 129, §

13.

Jurisprudência
s
citadas
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2173870/DF,
DJe
17/10/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
1799289/DF,
DJe
06/08/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
2492577/RO,
DJe
13/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
em favor de
Maíza
Jesus Matos
e
Vinícius Rodrigues de Oliveira
, pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
, que condenou:

a)
Maíza
Jesus Matos
como incursa nas penas do artigo 129, §13o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
01 (um) ano de reclusão
,
sem imposição de dias-multa
, em regime
aberto
;

b)
Vinícius Rodrigues de Oliveira
como incurso nas penas do artigo 129, §13o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
,
sem imposição de dias-multa
, em regime
aberto
.

Em suas razões recursais,
os apelantes
Maíza
Jesus Matos e Vinícius Rodrigues de Oliveira

pleitearam
a
reforma da sentença para absolvição
, com fundamento na
ausência de provas aptas a ensejar o édito condenatório
, sustentando a existência de
conflitos familiares, provocações mútuas e ausência de testemunhas presenciais
.

Subsidiariamente
,
o apelante
Vinícius Rodrigues de Oliveira
requer
eu
a
revisão da dosimetria da pena
, especialmente quanto à
agravante aplicada na segunda fase
, postulando que seja limitado o aumento a
1/6 da pena-base
, com base no
princípio da razoabilidade
e na jurisprudência dominante.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

253484720
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial

provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
265111753
)
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de lesão corporal no contexto doméstico (artigo 129, §13, do CP) – Sentença condenatória –
Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória
, por entender que o conjunto probatório reunido nos autos é frágil e insuficiente para ensejar a condenação –
IMPROCEDÊNCIA
– Está comprovado nos autos que no dia dos fatos
Marielle
Rodrigues de Oliveira, dirigia seu veículo pela rua João Pessoa, na cidade de Guiratinga-MT, quando foi fechada pelo veículo dos apelantes - irmão e cunhada da vítima - que imediatamente desceram do carro e passaram a agredi-la com socos, puxões de cabelo e enforcamento; as declarações prestadas pela vítima, tanto em sede inquisitiva, quando judicial, são firmes e harmônicas entre si, apresentando riqueza de detalhes sobre a ação delitiva imputada aos apelantes e suas declarações são compatíveis com a descrição pericial das lesões sofridas; há também prova testemunhal corroborando as alegações da vítima. Portanto, a condenação deve ser mantida – 2.
Subsidiariamente,
pede a revisão da dosimetria penal do apelante Vinícius, para que a fração de aumento de pena, decorrente da agravante pela prática do crime contra a própria irmã (artigo 61, II, e, do CP), seja ajustada em sua proporcionalidade e reduzida para 1/6 da pena base –
PROCEDÊNCIA
– Não houve fundamentação judicial para a escolha de uma fração maior de aumento da pena base pela incidência da agravante prevista no artigo 61, II, e, do CP, o que contraria a orientação do c. STJ. A
dosimetria penal deve ser revista para reduzir essa fração de aumento para 1/6 (um sexto) da pena- base
– PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 12/10/2023, na cidade de Guiratinga/MT,
os apelantes
Vinícius Rodrigues de Oliveira
e
Maíza
Jesus Matos
agrediram fisicamente
Marielle
Rodrigues de Oliveira
com socos, puxões de cabelo e enforcamento, causando-lhe diversas lesões
.

Vejamos
a narrativa fática
:

“Porque consta da inclusa peça informativa que no dia 12/10/2023, por volta das 21h30min, em via pública, nas imediações do Hotel Angra do Cerrado e Consultório da dra. Kátia, neste Município e Comarca de Guiratinga/MT,
os denunciados Vinícius Rodrigues de Oliveira e
Maíza
Jesus Matos, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ofenderam a integridade corporal da vítima
Marielle
Rodrigues de Oliveira, causando-lhe as lesões descritas ao Laudo Pericial no. 511.1.02.9151.2023.142295-A01, conforme declarações da vítima
(Num. 152140121).

Deflui do procedimento investigativo realizado que
os denunciados Vinícius Rodrigues de Oliveira e
Maíza
Jesus Matos, são respectivamente, irmão e cunhada da vítima
Marielle
Rodrigues de Oliveira
.

Consta nos autos que na data, local e horário supramencionados,
a vítima dirigia seu veículo pela rua João Pessoa, quando, então, foi fechada pelo veículo de seu irmão, momento em que os denunciados desceram do veículo e agindo em unidade e identidade de desígnios, ofenderam a integridade física da vítima com socos, puxões de cabelo e enforcamento
.

Ato contínuo,
o Sr. Vanderlei que se encontrava no carro dos denunciados, pediu aos agressores que cessassem as agressões físicas e morais, contudo os denunciados prosseguiram com os atos de violência em face da vítima, causando-lhe Hemorragia conjuntival no olho direito, Equimose azulada/esverdeada na região torácica esquerda, Equimoses violáceas/azuladas nas regiões escapular, braço e dorsal a esquerda, bem como Equimose na face dorsal da mão esquerda e terço médio do antebraço direitos, conforme Laudo pericial
(Num. 152140121).

Por conseguinte,
o policial civil Magno recebeu ligações informando que uma mulher estava sendo agredida em frente ao hotel Angra do Cerrado, ocasião em que solicitou o apoio do policial civil
Naziro
e deslocando-se ao referido local, apurou-se a ocorrência dos fatos narrados
.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Vinícius Rodrigues de Oliveira e
Maíza
Jesus Matos, como incurso na conduta delitiva tipificada no artigo 129, §13o do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06.” (
denúncia - id. 253484656).

Após
regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Boletim de Ocorrência n.o 2023.290762 (id. 253484197), laudo pericial (
i
d.
253484198 - págs. 10/14
)
, imagens das lesões (id. 253484198 - págs. 15/18)
,
além dos depoimentos
prestados pela
vítima e testemunhas
, em ambas as fases processuais
.

Do mesmo modo, a
autoria
restou comprovada pelas provas orais e pelos elementos de informação colhidos durante a instrução processual penal.

Na fase policial, a
apelante
Maíza
Jesus Matos

confessou a prática delitiva
, relatando
que
encontrou a
vítima
Marielle
no trânsito,
ocasião em que ela

foi esta quem
arremessou seu veículo contra o da apelante.

Maíza
d
iscorreu que, na
sequência, ela e
seu marido passaram a seguir a vítima
,
com o intuito de resolver desavenças pretéritas,
momento em que
abordaram
a ofendida
à força. Afirmou que desferiu tapas, socos e puxões de cabelo em
Marielle
, enquanto Vinícius tomou o celular e a chave do veículo da vítima, além de agredi-la com diversos socos. Vejamos:

“QUE desde que está vivendo junto com o VINICIUS, irmão da MARIELLE, e durante todo esse tempo a MARIELLE vem procurando confusão e intriga com a interrogada; QUE no dia dos fatos havia saído com seu esposo para irem comer uma pizza, sendo que estavam na rua Pedro Ferreira
quando avistaram o
carro
de MARIELE vindo em sentido contrário, quando ela deu o balão, e
vei
o
para bater com o carro no carro da interrogada
, contudo não
conseguiu
; QUE
em seguida MARIELLE deu fez a volta e foi em direção à casa dela
,
quando então
a interrogada disse para VINICUS que queria ir conversar com ela para resolver de uma vez por todas a situação, contudo ela não parou na casa dela, sendo que VINCIUS a acompanhou e
como ela não ia parar VIUCIUS
atravessou
o carro na frente e fez ela parar
e nesse
a interrogada desceu e disse para MARIELLE bater o
carrão
dela no
carro
da
declarante
, contudo
ela não saiu do carro
e a
declarante então desferiu alguns tapas na cabeça dela, um soco e puxou os cabelos seus cabelos
; QUE enquanto fazia isso a interrogada a indagava se ela já havia perdido um filho por causa de pirraça; QUE quando
a
interrogada
deixou de agredir MARIELLE e foi até o banco de trás do carro para conversar com as crianças dela e tranquilizá-las

o VINCIUS foi até MARIELE e tomou o celular e a chave do carro dela, e
desferiu
vários socos contra ela
; QUE
no carro da interrogada havia uma outra pessoa de nome VANDERLEI o qual presenciou os fatos
.
” (interrogatório em sede policial – apelante
Maíza
Jesus Matos – id. 253484198, págs. 19/21).

Em juízo, a apelante
Maíza
alterou a versão anteriormente apresentada e negou a prática delitiva, alegando que sugeriu ao apelante Vinícius que fossem até a residência da vítima
(sua cunhada)
para questioná-la sobre o motivo da desavença existente em seu desfavor.
Discorreu que
, nesse momento, a vítima passou correndo, ocasião em que Vinícius a seguiu e fechou seu veículo, com o intuito de impedir que ela corresse com as crianças dentro do automóvel.

Afirmou que, ao descer do carro, visualizou a vítima se debatendo

e se
aproxim
ou
dela para
question
á-la acerca dos
motivos da
inimizade.

Ao final, explicitou que
sofreu um aborto, devido ao estresse causado pela vítima que, ao ser
questionada, respondeu
: “
Era para você ter morrido junto com a criança, não era para você ter escapado
”
.
Assim, reagindo
a
declaração
,
a apelante
disse que
puxou o cabelo da vítima
, conforme se observa da mídia audiovisual de id.
253484712
.

Na fase policial, o
apelante Vinícius Rodrigues de Oliveira
negou a prática
delitiva, discorrendo

que apenas fechou o carro de sua irmã para que sua esposa pudesse conversar com ela, mas que não a agrediu, tendo sido apenas
Maíza
quem desferiu agressões contra a vítima. Vejamos:

“(...); QUE
nega ter agredido sua irmã e afirma que a fechou para que ele parasse o carro para que sua esposa MAIZA conversasse com ela
; QUE
afirma ter ido até o carro dela e ficou encostado na porta
, porém ela disse que não tinha conversa; QUE sua irmã MARIELLE e MAIZA tem uma rixa antiga e ambas brigavam mesmo antes de o interrogado conviver com MAIZA; QUE
MAIZA sim, agrediu fisicamente a MARIELLE
; QUE
MAIZA estava com raiva devido ter sofrido um aborto espontâneo, segundo ela devido ter passado raiva com MARIELLE
; QUE o VANDERLEI, estava junto com o interrogado e sua esposa. (...)” (interrogatório em sede policial – apelante Vinícius Rodrigues de Oliveira – id.
253484198, págs. 26/28).

Em juízo, o apelante
Vinícius

reprisou a negativa de
autoria, modificando

parcialmente a
versão
prestada na fase policial. Na
oportunidade, esclareceu que
apenas pegou o celular
e a chave do carro
da vítima
,
pois ela

jogou
os objetos
nele
para agredi
-
lo.
Discorreu
que a ofendida começou a se debater dentro do carro
e que
a
esposa (
apelante
Maíza
)
não agrediu a vítima
.

Por sua
vez, em
ambas as fases processuais
,
a vítima
narrou qu
e
foi
perseguida pelo
apelante
Vinicius
que, utilizan
do do seu veículo, obstou a sua
passagem,
momento em que o
apelante Vinícius
a agrediu com socos nas costas e no olho, enquanto
a corré

Maíza
puxava seu cabelo e tentava enforcá-la
. Declarou que
,
mesmo com intervenção de Vanderlei, as agressões continuaram até a chegada da Polícia Civil
.
Vejamos:

“
(...)

Promotora: (...) No dia dos fatos, o que aconteceu naquele dia que provocou essa agressão? Porque pelo que eu percebi, eles saíram bem bravos né, atrás de você e
ambos te agrediram, foi isso
?

Vítima:
Sim
, é porque, tipo assim, eu peguei,
hora que eu vi que eles estavam vindo atrás de mim, eu acelerei o carro
, porque eles
culpa eu
falando que eu
fiz ela
perder o filho sem eu ter feito nada
e umas três semanas antes de acontecer o fato ela tinha me mandado uma ameaça.
Ela ameaçou meus filhos dentro do carro, ela ameaçou minha filha na rua, ameaçou eu falando
pra
mim que meu marido que eu não ia ficar com minha filha
.

Promotora: E ela dizia assim, se ela perdesse por quê? O que ela atribuía a você, o fato dela ficar muito nervosa, com o emocional muito abalado, isso poderia provocar a perda do filho?

Vítima: Eu não sei
porque
razão ela tem essa rixa comigo, ela já correu atrás de mim, ela já correu atrás de mim querendo, tipo assim,
ela correu atrás de mim, eu
tava
de moto e ela
tava
de carro, ela correu atrás de mim. Eu tive três Boletim de Ocorrência contra ela
.

Promotora: E
ai
nesse dia,
você foi agredida pelos dois
?

Vítima:
Pelos dois
!

Promotora: E como que está a situação hoje de vocês? Você falou que a filha dele
tá
na sua casa porque sua mãe está trabalhando e não pode ficar com ela. A situação melhorou ou vocês ainda são brigados?

Vítima:
Eu nem converso. Eu tenho minha vida, não mexo com eles eu não quero saber da vida deles
. Mas
direto ela vive passando na porta da minha casa, mesmo tendo a medida
protetiva
.
Eu com a medida protetiva, ela passa e pirraça, ela vive me dando dedo na rua, ela vive jogando o carro dela se ela me
ver
em qualquer lugar
.
Teve um dia que eu estava na rua, ela estava na frente e eu atrás, ela estava me fechando para não passar
. (...)

Juiz:
Marielle
, vamos voltar ao dia dos fatos.
Eles te perseguiram de carro, depois trancou o seu carro, desceram e começaram a te agredir. Tanto o seu irmão, quanto a
Maíza
, os dois te agrediram
?

Vítima:
Sim! Os dois me bateram
.

Juiz: Bateram como? Como que foi,
descreva para mim, como que foram as agressões
.

Vítima:
Eles me deram murro nas costas, o Vinícius me deu um murro no olho que eu quase fique cega
, e tem a perícia que eu fiz,
me deram murro
na minhas costas
que eu fiquei toda roxa nas costas, nos braços fiquei toda roxa e eles me batendo, me dando murro, soco, os dois não é só um, os dois
!

Juiz: Isso foi rápido ou prolongou, assim, foram uns 5 minutos batendo em você?

Vitíma
:
Não
,
eles demoraram mais ou menos uns 45 minutos me batendo, até chegar o Magno e o
Naziro
, que aonde,
hora que eles
chegaram eu

sai
do carro correndo chorando e pedindo socorro
.

Juiz: Você chegou a cair ao chão, enquanto eles estavam batendo em você?

Vítima: Eu fiquei dentro do carro. Enquanto eu estava no lado do motorista que eu estava dirigindo, meus filhos atrás, com o cinto de segurança. Enquanto ela foi coagir meu filho...

Juiz: Entendi,
você estava no carro e eles estavam batendo em você pela janela do carro
?

Vítima:
Isso. Eles abriram a porta do carro e me bateram. Não teve nem como eu me defender
.
” (depoimento em se
de
judicial - vítima
Mariele
Rodrigues de Oliveira – id.
253484712
).

Na fase policial, o Investigador de Polícia Civil
Naziro
Ribeiro de Matos Júnior

narrou que estava de folga quando recebeu um pedido de apoio do IPC Magno Martins, referente a uma confusão. Ao chegar no local, encontrou a vítima chorando e dizendo que havia sido agredida por seu irmão e sua cunhada.
Declarou ainda que ouviu o apelante
Vinícius
dizer,
em determinado

momento, que
:
“
eu fui para matar, mas
ai
não fiz
”. Vejamos:

“QUE na data dos fatos estava de folga quando recebeu um pedido de apoio do IPC MAGNO MARTINS, referente a uma confusão que estava ocorrendo próximo ao hotel Angra do Cerrado,
lá chegando encontrou a vítima MARIELLE chorando dizendo que acabara de ser agredida por seu irmão VINICIUS
, o qual estava acompanhado por MAIZA MATOS e VANDERLEI "DA LUA"; QUE todos os envolvidos ainda se encontravam no local dos fatos, assim foi dada voz de prisão ao VINICIUS e todos foram conduzidos para registro do boletim de ocorrência; QUE
em certo momento o depoente
ouviu o VINICIUS dizer a seguinte frase "EU FUI PARA MATAR, MAS AI NÃO FIZ
"
. (...)” (depoimento em sede policial – testemunha IPC
Naziro
Ribeiro de Matos Júnior - id. 253484198, pág. 29
).

Em sede judicial, a testemunha IPC
Naziro
Ribeiro de Matos Júnior
reprisou seu depoimento anterior, acrescentando que viu alguns hematomas na vítima (id. 253484712)
.

Em juízo, a testemunha IPC
Magno Rosa
Martins testificou

que foi acionado por populares e, ao chegar ao local, a vítima correu em sua direção, gritando por socorro. A testemunha indagou a ofendida sobre os fatos, tendo ela relatado que seu irmão e sua cunhada a fecharam
no trânsito
, desceram do veículo e a agrediram, além de tomarem a chave do
seu

carro e
o telefone
celular. Afirmou que a vítima
encontrava-se
apavorada e era possível perceber que havia sido
agredida (
depoimento em sede judicial – id. 253484712).

Na fase policial, a testemunha
Vanderlei Freitas de Oliveira
relatou que a vítima parou ao lado do veículo dos apelantes e proferiu xingamentos, cujas palavras não soube reproduzir por estar embriagado no momento dos fatos. Após essa situação, os apelantes fecharam o carro da ofendida, e ele visualizou apenas
Maíza
agredindo a vítima. Vejamos:

“QUE no dia dos fatos estava no carro em companhia de VINICIUS E MAIZA, sendo que estavam dando uma volta pela cidade quando encontraram a MARIELLE em frente ao Hotel Angra do Cerrado; QUE VINICIUS havia parado o carro na esquina da Rua Pedro Ferreira,
sendo que MARIELLE parou do lado e
profereiu
alguns xingamentos contra VINICIUS
, cujas palavras o declarante não se recorda por estar embriagado naquele
momenteo
, contudo
afirma que VINICIUS fechou o carro de MARIELLE na esquina citado hotel
, sendo que
MARIELLE ficou no em seu carro e A MAÍZA foi até lá e desferiu vários socos contra MARIELLE
, a qual não esboçou reação
; QUE
MARIELLE estava com seu filhos pequenos no carro
; QUE ficou no carro de MAÍZA
cuindando
das crianças enquanto ela e VINICIUS desceram do carro para irem até o carro de MARIELLE; QUE
não viu VINICIUS agredir fisicamente a MARIELLE
.”
(depoimento em sede policial – testemunha Vanderlei Freitas de Oliveira – id. 253484198, pág. 22).

Em juízo, as partes desistiram da oitiva da testemunha Vanderlei (id. 253484712).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

Em análise d
os autos, verifica-se que a autoria e a materialidade delitivas atribuídas aos apelantes
Maíza
Jesus Matos e Vinícius Rodrigues de Oliveira restaram demonstradas de forma cristalina, mediante um conjunto probatório robusto, harmônico e coerente, que conduz, sem hesitação, à manutenção da condenação de ambos pela prática do crime de lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica e familiar.

A narrativa oferecida pela vítima, constante desde os primeiros relatos até o depoimento judicial, se manteve firme, coesa e dotada de elevado grau de verossimilhança, apontando de modo claro e detalhado que foi seguida, interceptada e violentamente agredida por seu irmão e sua cunhada. Relatou que ambos desceram do veículo em atitude hostil,
abri
ram a porta do carro em que se encontrava com seus filhos menores, e a submeteram a reiteradas agressões físicas.

As lesões descritas — socos nas costas e no rosto, puxões de cabelo, tentativa de enforcamento — foram confirmadas por laudo médico.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
Vejamos:

“
1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. 2. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2022)”

A confissão da apelante
Maíza
, prestada de maneira espontânea na fase inquisitorial, descreveu com minúcia os atos de violência que praticou contra a vítima, incluindo agressões físicas repetidas e a abordagem forçada.

Em seu interrogatório policial,
a apelante
reconheceu a motivação do crime, decorrente de desavenças pessoais e sentimentos de rancor em razão de alegada responsabilidade da vítima p
elo
aborto
sofrido
anteriormente. Ainda que em juízo tenha tentado suavizar sua participação, atribuindo à vítima a iniciativa do confronto e afirmando ter apenas puxado seu cabelo, tal versão destoa frontalmente dos elementos objetivos de prova, notadamente da confissão anterior e das declarações das testemunhas imparciais.

Quanto ao apelante Vinícius, seu comportamento revela deliberada intenção de interferir no deslocamento da vítima, ao interceptar e bloquear seu carro, abrindo-lhe caminho para que
Maíza
perpetrasse os atos de violência. Ainda que tenha, inicialmente, negado a prática de agressões, alegando que apenas queria permitir uma conversa entre as cunhadas, a confissão prestada por
Maíza
o compromete diretamente, ao indicar que, após sua companheira cessar os ataques momentaneamente, foi ele quem subtraiu o celular e a chave do veículo da vítima e passou a
desferir-lhe
socos.

Tal circunstância é ratificada pela própria vítima, que reiterou em juízo ter sido agredida por ambos, inclusive com socos desferidos no olho e nas costas, que lhe causaram hematomas por todo o corpo.

O depoimento das testemunhas policiais é contundente. O investigador
Naziro
afirmou ter chegado ao local e encontrado a vítima em pranto, afirmando ter sido agredida por seu irmão e cunhada. A declaração espontânea de Vinícius, ouvida por este policial — “
eu fui para matar, mas aí não fiz
” —
evidencia
não apenas o dolo, mas a intensidade do ânimo agressivo com que os fatos foram perpetrados.

Já o policial Magno Martins descreveu a cena que presenciou: a vítima desesperada, pedindo socorro, com os agressores ainda no local, sendo ela imediatamente identificada como alvo de violência doméstica por seus próprios familiares.

Embora a testemunha Vanderlei tenha alegado não ter visto Vinícius agredir fisicamente a vítima, esse relato deve ser interpretado com reservas, dado que ele próprio declarou estar embriagado no momento dos fatos e admitiu ter permanecido dentro do carro. Ademais, sua versão se mostra isolada diante da confluência das demais provas que indicam a atuação conjunta dos apelantes.

No que tange à configuração do delito, cumpre destacar que a conduta dos apelantes se
insere
perfeitamente ao tipo penal de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar, uma vez que a vítima é irmã de um dos agressores e cunhada da outra, estando, portanto, presentes os vínculos afetivos e familiares exigidos pela norma.

A motivação do crime — desentendimentos familiares e animosidade preexistente — reforça a caracterização desse contexto, bem como
,
o dolo evidente que permeou as ações dos réus.

As tentativas de ambos os apelantes, em sede judicial, de descaracterizar ou minimizar suas participações carecem de amparo probatório e não resistem ao confronto com as provas objetivas e as declarações harmônicas da vítima e das testemunhas. Assim, impõe-se a manutenção da condenação, pois comprovado que agiram em comunhão de desígnios, com unidade de propósito e divisão de tarefas, para agredir física e psicologicamente a vítima, privando-a, inclusive, de sua liberdade de locomoção e de comunicação.

Com relação ao pedido subsidiário,
requerido pelo apelante

Vinícius
,
a Defesa
postulou
pela revisão da dosimetria da pena
, objetivando que
seja aplicada
a fração
de 1/6

(um sexto)
para

a
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal
, na segunda fase dosimétrica
, com base no princípio da razoabilidade e na jurisprudência dominante.

Vejamos excerto da dosimetria:

“
1 –
DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA EM RELAÇÃO AO ACUSADO VINÍCIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA:

PRIMEIRA FASE – PENA BASE.

Analisando as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo penal em comento; não há registro de
maus antecedentes
, nos termos da Súmula 444 do STJ; sua
conduta social
e
personalidade
presumem-se boas à falta
da prova
em contrário; o
motivo
do crime e as
circunstâncias
em que o crime foi praticado, nada tenho para valorar negativamente; as
consequências
do crime, não lhe afetam. O
comportamento da vítima
, não interferiram na prática do crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em

01 (um) ano de RECLUSÃO
.

SEGUNDA FASE – PENA PROVISÓRIA:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não se encontra presente nenhuma das circunstâncias atenuantes.

RECONHEÇO

a agravante de haver o acusado cometido o crime contra a irmã (art. 61, Inciso II, alínea “e” do Código Penal)
.

Assim, a
PENA PROVISÓRIA

passa a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de RECLUSÃO.

TERCEIRA FASE – PENA DEFINITIVA:

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Assim, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a
PENA-DEFINITIVA
para o crime
01 (um) ano e 06 (seis) meses de RECLUSÃO.”
(sentença condenatória - id. 253484710).

Como se observa, o magistrado de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, em razão de o crime ter sido cometido contra a própria irmã. Todavia, ao majorar a pena na fração de 1/2, deixou de apresentar fundamentação quanto à escolha de fração mais gravosa.

Anote-se que não há previsão legal de qual fração utilizar para exasperar a pena, contudo,
a jurisprudência consolidou o entendimento de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o aumento ou a diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas. Em caso de aumento superior à fração paradigma, a decisão deverá estar devidamente fundamentada.
Vejamos:

“
(...)
d
eve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento
ou diminuição
da pena pela incidência das agravantes
ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (
AgRg
no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017,
DJe
22/5/2017). (N.U 1000716-67.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

Desta forma, ante a ausência de motivos que justifique a majoração da pena intermediaria na fração de
1/2
, entendo
ser desproporcional ao caso, ensejando a reforma da dosimetria da pena do apelante Vinícius.

Feitas as considerações, passo a reformular a dosimetria da pena.

Na primeira fase,
embora exista duas vetoriais que poderiam ser valoradas negativamente
, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do delito, tendo em vista que o crime ocorreu na presença dos filhos da vítima, em via pública e as múltiplas lesões
, mantenho a pena-base em seu mínimo legal
01 (um) ano de reclusão
,
conforme fixado pelo juízo de primeiro grau.

Na sequência, observa-se a incidência da

agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal
, motivo pelo qual majoro a pena até aqui apurada
em
1/6,
resultando,

a
ssim, a pena interme
diária
em

1 (um) ano e
2
(
do
is) meses de reclusão
.

Inexistem circunstâncias de atenuantes e, tampouco, causas de
aumento
ou diminuição da pena, transformo a pena intermediária em de
finitiva, ou seja, em
1 (um) ano e
2
(
do
is) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial aberto
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
,

apenas para reduzir a
fração utilizada
pelo reconhecimento da agravante
prevista no art. 61, “e”, do CP
em relação ao apelante
Vinícius Rodrigues de Oliveira

para 1/6
(um sexto)

e, consequentemente,
diminuir a
pena aplicada, readequando-a para

01 (um) ano e 0
2
(
dois
) meses de reclusão
,

mantendo o
regime aberto
para início de cumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025